Tribunal: TJES
Processo: 5010470-27.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010470-27.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DE LUCA e outros
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº
5010470-27.2024.8.08.0014

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO:
LUZIA DE LUCA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 932, IV E V, DO CPC C/C ENUNCIADOS 102 E 103 DO FONAJE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR JULGAMENTO SINGULAR. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO QUE SUPRE EVENTUAL VÍCIO (PRECEDENTES DO STJ). MÉRITO. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . CONTRATAÇÕES SIMULTÂNEAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MATÉRIA AMPLAMENTE PACIFICADA NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DAYCOVAL S/A (ID 17836160) em face da decisão monocrática de ID 17254243 que, fundamentada no art. 932 do CPC e no art. 17, VI, da Resolução nº 023/2016 do TJES, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito e empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro e o pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta, preliminarmente, a ilegalidade da decisão monocrática terminativa, aduzindo a inexistência de hipótese legal para a negativa de seguimento, por entender que o tema não se encontra pacificado em súmulas ou recursos repetitivos. No mérito, defende a impossibilidade do julgamento singular sob o argumento de que a matéria envolveria complexidade fático-jurídica, notadamente a validade de contratação digital com biometria facial, geolocalização e metadados, requerendo a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado para provimento do Recurso Inominado.

É o relatório.

II - VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

De início, cumpre rechaçar a tese de nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade ou inobservância do art. 932 do CPC. O microssistema dos Juizados Especiais, norteado pelos princípios da celeridade e economia processual (art. 2º da Lei 9.099/95), autoriza o julgamento unipessoal pelo Relator quando a matéria já se encontra reiteradamente decidida pela Turma Recursal, conforme inteligência dos Enunciados 102 e 103 do FONAJE, bem como do art. 17, VI, do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução TJES nº 023/2016).

Superada a questão processual, adentro ao mérito do inconformismo.

A instituição financeira tenta fazer crer que a higidez dos "metadados", da "biometria facial" e da "geolocalização" atestaria, por si só, a regularidade da contratação, o que afastaria a caracterização de matéria pacificada. Contudo, o agravante parte de premissa equivocada e ignora o real fundamento da decisão combatida.

A decisão monocrática (ID 17254243) manteve a nulidade das avenças não por ausência de assinatura tecnológica, mas sim pelo evidente
vício de consentimento e falha no dever de informação (art. 6º, III e art. 39, III, do CDC)
. Restou cristalino nos autos que o consumidor foi induzido a erro ao contratar produtos distintos cujas assinaturas foram apostas de maneira simultânea, no exato mesmo segundo.

Trata-se de prática comercial abusiva reiteradamente rechaçada por esta Turma Recursal: a imposição de saques via cartão de crédito consignado (com juros infinitamente superiores e descontos do mínimo em folha) sob a roupagem de empréstimo tradicional, sem que o plástico sequer seja utilizado para compras. Essa matéria fática e jurídica já exauriu os debates neste Colegiado, constituindo, indubitavelmente, jurisprudência dominante local, o que autoriza a chancela monocrática.

Portanto, verifica-se que as razões do presente agravo não trazem argumentos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática. O agravante limita-se a reeditar as alegações técnicas de validade de contratação digital, as quais sucumbem diante da constatação de que o consumidor não teve ciência clara, adequada e apartada sobre a natureza dos múltiplos produtos financeiros que lhe foram impingidos no mesmo instante.

Ante o exposto, não havendo razões para o juízo de retratação, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto (ID 17836160) para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 17254243 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)